Tribunal: TJDFT
Processo: 0703963-82.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS AVOENGOS. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DO GENITOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTERESSE PROCESSUAL. RESPONSABILIDADE COMPLEMENTAR E SUBSIDIÁRIA DOS AVÓS. MÉRITO DA DEMANDA. SENTENÇA CASSADA.
1. De regra, os alimentos devem recair prioritariamente, sobre os pais, de acordo com a regra prevista no art. 1.696 do CC/02, podendo, todavia, essa obrigação ser imposta aos avós e demais parentes em linhas reta, nos termos do art. 1.698 do CC/02, que respondem de forma subsidiária e complementar, conforme sedimentado na Súmula no 596 do c. STJ.
2. A condição de preso do genitor do Autor evidencia, na fase embrionária em que se encontra o processo, a utilidade do provimento jurisdicional. Já a existência ou não da obrigação de os avós prestarem alimentos aos netos, por impossibilidade de o pai fazê-lo, constitui o mérito da presente demanda.
3. Na hipótese vertente, existem elementos que respaldam a utilidade e a necessidade da presente ação, haja vista que o Autor tem o intuito de obter provimento jurisdicional que lhe assegure alimentos dos avós, em razão da suposta incapacidade financeira dos genitores.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.